Tribunal: TJDFT
Processo: 0719047-07.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS. PRELIMINARES. ERROR IN PROCEDENDO E ERROR IN JUDICANDO. REJEITADAS. MÉRITO. VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. INEXISTÊNCIA. DANOS MATERIAIS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO.
1. O error in procedendo diz respeito a um erro no procedimento, que ocorre quando o juiz comete um erro ao conduzir um processo, prejudicando seu andamento normal; e o error in judicando refere-se a um erro no julgamento, ou seja, um erro na apreciação do mérito da causa, que pode levar a uma decisão incorreta.
2. A regularidade na condução do processo, com observância dos trâmites legais e fundamentação adequada da sentença, com a devida valoração das provas, afasta a ocorrência de error in procedendo ou error in judicando.
3. Não configura comportamento contraditório (venire contra factum proprium) a impugnação, em contestação, dos valores cobrados, pois constitui um direito de defesa do réu, que alega ter anuído extrajudicialmente aos valores cobrados, visando o deslinde amigável da questão.
4. A indenização por danos materiais exige a comprovação efetiva do prejuízo. A ausência de prova inequívoca dos gastos despendidos pelo autor inviabiliza o deferimento de qualquer restituição (artigo 373, inciso I, do CPC).
5. Apelo do autor conhecido; preliminares rejeitadas; no mérito, não provido.